Tribunal: TJMT
Processo: 0036342-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 0036342-45.2016.811.0041
RECORRENTE: ROBRIGO MISCIATTI e OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODRIGO MISCIATTI e OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 51500480):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA – NÃO INCIDÊNCIA - VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CAUSÍDICO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
É de ser mantida a verba honorária arbitrada em ação de arbitramento quando razoável e proporcional aos serviços prestados pelo causídico.
A correção monetária incide a partir da data do arbitramento. (TJMT – Apelação Civil no 0036342-45.2016.811.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020) ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido (ID. 57541970).
O Recorrente alega violação ao artigo 85 §2o e §8o, do Código de Processo Civil, pugnando pela majoração dos honorários sucumbenciais devidos pelo recorrido, sustentando que não foram fixados dentro do patamar estabelecido pelo dispositivo legal, pois arbitrado em menos de 1,5% (um e meio por cento) do valor atualizado da causa.
Recurso tempestivo (ID. 61147468).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 65337968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Trata-se de Recurso Especial contra o aresto proferido em Apelação, em que a Câmara julgadora negou provimento para manter a título de honorários advocatícios o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração os critérios objetivos do artigo 85, § 2.o, do CPC.
Afirma o Recorrente, que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), equivale a 1,5% do valor atualizado da causa, de R$ 1.019.588,78 (um milhão, dezenove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), configurando montante irrisório, razão pela qual pugna pela reforma do acórdão guerreado.
Com efeito, constou do aresto recorrido que:
“Não merece provimento os recursos.
Isso porque, como bem analisado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação dos apelantes na Ação de Execução n. 230/2007 – código 390076, da 1a Vara Cível de Rondonópolis, em que o valor da causa atualizada até 1o.7.2016 era de R$ 1.019.588,78 (um milhão e dezenove mil e quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), não sendo possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora.
Desse modo, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, tratando-se de ação executiva ajuizada em 2007.
Outrossim, houve a demonstração de terem os apelantes cumprido todos os serviços para os quais foram contratados, até a rescisão unilateral pelo banco apelado, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.
Com efeito, em atenção ao artigo 22, § 2o, da Lei n° 8.906/94 (estatuto da OAB) e o Código de Processo Civil, resta razoável e proporcional os honorários arbitrados em sentença no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não havendo em se falar em valor irrisório.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 85 §2o e §8o, do Código de Processo Civil, o Recorrente pretende que os honorários sucumbenciais devem ser fixados dentro dos percentuais fixados pela legislação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII